Tribunal: TJES
Processo: 5004561-43.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004561-43.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON BERNARDO DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004561-43.2021.8.08.0035

Recorrente: AILTON BERNARDO DA SILVA

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NO RECURSO APRESENTADO. RECORRENTE QUE SEQUER APRESENTOU OS FUNDAMENTOS DO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. ARGUMENTOS GENÉRICOS, QUE NÃO POSSUEM RELAÇÃO COM A DEMANDA, MORMENTE EM RAZÃO DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Requerente, contra sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

Destarte, examinando detidamente as razões recursais do recurso inominado interposto pelo Autor, verifico que o mesmo não deve ser conhecido, vez que se tratam de razões genéricas, não havendo impugnação específica aos fundamentos e fatos da r. decisão objurgada, valendo-se a Recorrente até mesmo de alegações não suscitadas em primeiro grau e que, a priori, não possuem relação com a demanda, de forma a inovar em sede recursal.

Saliento que a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostram-se como um dos requisitos indispensáveis à admissão e conhecimento do recurso, em razão do caráter dialético do processo. À parte Recorrente, portanto, caberia atacar precisamente os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não, comodamente, utilizar-se de fundamentação vaga e genérica, a fim de obter a reforma da sentença recorrida.

Dessa forma, tecidas as considerações acima,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interpostos. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de piso, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
o recurso inominado interposto, nos termos do voto do Eminente Relator. Suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)